Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-05.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução rejeitados liminarmente, nos termos do artigo 918, I, do Código de Processo Civil, de maneira a extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do referido diploma legal. Execução fundada em instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida, oriundo de aluguéis e encargos locatícios. Competência recursal definida

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à execução rejeitados liminarmente, nos termos do artigo 918, I, do Código de Processo Civil, de maneira a extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do referido diploma legal. Execução fundada em instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida, oriundo de aluguéis e encargos locatícios. Competência recursal definida pelos termos da petição inicial. Competência afeta a uma das Câmaras da terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras), nos termos do artigo 5o, III.6 da Resolução 623/2013 deste Tribunal. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.